Tribunal: TJMT
Processo: 1014153-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COTTON-LINK ARAMES LTDA–ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e TARCISIO MELO AMORA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001202-08.2017.811.0037, manejado pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, determinou a penhora de ativos financeiros em nome da empresa executada, ora agravante.
Para tanto, a parte agravante alega, em síntese, que ingressou com pedido de recuperação judicial, tendo sido deferido seu processamento em 07.10.2020, quando foi ordenado, entre outras medidas, a suspensão de todas as ações e execuções durante o período de blindagem de 180 dias.
Aduz que quaisquer credores, dentre eles a cooperativa financeira agravada, encontram-se impedidos de obter qualquer retenção ou manejar qualquer medida expropriatória, cujos créditos estejam sujeitos à recuperação judicial.
Assevera que o Juízo da execução, na origem, deve ser declarado incompetente para tomar atos expropriatórios contra a empresa em recuperação judicial, sob pena de inviabilizar o cumprimento do plano recuperacional.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, milita em favor do agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou a penhora sobre as contas bancárias da empresa agravante, a qual encontra-se em processo de recuperação judicial, no período de blindagem.
Assim, até o julgamento do mérito do presente recurso, em que será resolvida a questão atinente a natureza crédito executado, se concursal ou não, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base e impedir quaisquer pagamentos em favor da parte credora, atinente ao crédito discutido nesta lide.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos do Ministério Público.
Cumpra-se.